Tribunal: STF
Processo: RE 74533
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
FEB. EX-COMBATENTE - APROVEITAMENTO EM CARGO.
O DESLOCAMENTO DE ALAGOAS PARA PERNAMBUCO COM UMA UNIDADE DO
EXERCITO EM 1934, NÃO CARACTERIZA A SITUAÇÃO JURÍDICA DE
EX-COMBATENTE COM PARTICIPAÇÃO EFETIVA NAS OPERAÇÕES BELICAS A QUE
SE REFERE O ART. 197, DA EMENDA 1/69 PARA APROVEITAMENTO EM CARGO DE
TABELIAO INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO.